Tribunal: TJES
Processo: 5000496-95.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL nº 5000496-95.2023.8.08.0047

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO(S):
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421, STJ CANCELADA. TEMA 1002 STF. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO MUNICÍPIO. TEMA 793 STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADAS. RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO ENTE RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em julgamento de mérito do Tema 1002, o E. STF, firmou tese em que entende devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando representar parte vencedora em demanda ajuizada em face de qualquer ente público, até mesmo aquele do qual faz parte, que devem ser destinados, de maneira exclusiva, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição.

2. Dessa forma, deve ser condenado o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

3. Conforme definido no Tema nº 793 de repercussão geral, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial na composição do polo passivo.

4. A internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA no 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município Apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Estadual.

5. Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

6. Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e provido e recurso do Município de Linhares conhecido e provido em parte.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e DAR PARCIAL provimento ao recurso interposto por MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000496-95.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS RUFINO

APELADO: DANDARA DOS SANTOS RUFINO e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421, STJ CANCELADA. TEMA 1002 STF. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO MUNICÍPIO. TEMA 793 STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADAS. RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO ENTE RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em julgamento de mérito do Tema 1002, o E. STF, firmou tese em que entende devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando representar parte vencedora em demanda ajuizada em face de qualquer ente público, até mesmo aquele do qual faz parte, que devem ser destinados, de maneira exclusiva, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição.

2. Dessa forma, deve ser condenado o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

3. Conforme definido no Tema nº 793 de repercussão geral, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial na composição do polo passivo.

4. A internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA no 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município Apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Estadual.

5. Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

6. Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e provido e recurso do Município de Linhares conhecido e provido em parte.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e DAR PARCIAL provimento ao recurso interposto por MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da Defensoria Pública e dar parcial provimento ao recurso do Município de São Mateus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 5000496-95.2023.8.08.0047

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO(S):
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que acolheu a pretensão inicial para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a fornecer o tratamento de internação compulsória à terceira requerida, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica), além de condenar o Município ao pagamento de 50% das custas processuais e de honorários sucumbenciais de R$500,00 (quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública Estadual.

O apelante MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS requer a reforma da sentença para que seja afastada a sua responsabilidade quanto ao fornecimento de tratamento de internação compulsória, reformando a sentença para a condenação apenas do Estado do Espírito Santo, ou sucessivamente, para excluir da condenação os honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública. Enquanto que a Defensoria Pública Estadual, por sua vez, interpôs recurso de apelação pugnando tão somente pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência, na forma do Tema nº 1002 do STF.

Passo ao exame dos recursos.

DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

Sem maiores delongas, recentemente, houve o cancelamento da Súmula nº 421, do STJ, em virtude da tese firmada no
Tema nº 1002, do STF
no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Portanto, deve ser provido o recurso com a reforma da sentença recorrida condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 855.178/SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente à
internação para tratamento de toxicômano
de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

A internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município Apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Estadual.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Assim, deve ser provido o recurso para o fim de direcionar a responsabilidade pela internação compulsória do Requerido ao Estado do Espírito Santo e, em consequência, afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Ente Municipal ora recorrente.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. AFASTADA SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
MANTIDA REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AOS DEMAIS PONTOS.

1. Mantém-se a sentença que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para, confirmando a tutela antecipada, determinar a internação compulsória de pessoa dependente em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos colacionados, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), ressalvou o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS.

3. O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, afastando-se, portanto, a responsabilidade da municipalidade no tocante à verba de sucumbência.

4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 23/06/2023).

(Apelação Cível Nº 5001310-32.2021.8.08.0030. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de julgamento: 01/04/2024.)

Por fim, em relação aos honorários de sucumbência, diante do princípio da causalidade, e considerando a responsabilidade do Estado e o alcance da pretensão de internação compulsória apenas pela via judicial, na forma do regramento legal, deve ser afastada a condenação do Município Apelante.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública Estadual para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC, em favor do FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo, bem como DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de São Mateus para afastar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Ente Municipal, salientando que, caso haja descumprimento por parte do Estado do Espírito Santo, deverá o Município demandado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, bem como para afastar a condenação do Município ao pagamento dos honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão de 20 a 28.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto de e. Relatoria.